Tribunal: TJDFT
Processo: 0721876-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA ABA. ASSISTENTE TERAPÊUTICO. NATUREZA PRIMORDIALMENTE PEDAGÓGICA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O plano de saúde deve cobrir Terapia ABA para tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O STJ entende ser devida a cobertura do tratamento de psicoterapia, sem limite de sessões, por estar previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada – ABA (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1900671/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 12/12/2022).
2. As despesas com “assistente terapêutico em contexto escolar” estão desprovidas de cobertura. Ocorre que a cobertura do plano de saúde se limita aos procedimentos de natureza médica, o que não abarca o acompanhamento terapêutico recomendado, que, por possuir feição primordialmente pedagógico-educacional, escapa do objeto contratual.
3. Na espécie, a multa diária, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é razoável, por ser condizente com o valor atribuído à causa e não ultrapassar o valor da obrigação. Deve ser mantido o valor estipulado pelo juiz, por ser suficiente para compelir a ré a cumprir a decisão agravada.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.